Tribunal: TJPA
Processo: 0006624-58.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006624-58.2020.8.14.0015

APELANTE: CRISTINA ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REFORMA DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de sete anos e onze meses de reclusão e setecentos e noventa e três dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa requer: (i) nulidade das provas por invasão de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para uso; e, subsidiariamente, (iv) redução da pena-base ao mínimo legal.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por violação de domicílio; (ii) saber se o acervo probatório é insuficiente para a condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o crime de uso; e (iv) saber se a pena-base deve ser reduzida diante da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio não prospera. O ingresso policial sem mandado exige fundadas razões de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição e art. 303 do CPP. As circunstâncias indicaram fundada suspeita: denúncias prévias de tráfico, monitoramento, abordagem de usuário que afirmou ter adquirido entorpecente da agente, e visualização de substância ilícita pela janela. Conforme entendimento do STF em repercussão geral (Tema 280), tais elementos autorizam o ingresso legítimo.

4. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório (CPP, art. 155). A diversidade das drogas apreendidas — trinta e cinco vírgula trezentas e noventa e duas gramas (35,392 g) de cocaína e trinta e cinco vírgula quinhentas e trinta e seis gramas (35,536 g) de maconha —, associada a dinheiro fracionado e materiais usados para embalagem, afastam a tese absolutória.

5. A desclassificação para uso é incabível. O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 exige análise conjunta da quantidade, das circunstâncias sociais, da conduta e das condições pessoais. O conjunto probatório revela elementos típicos da traficância. O tipo do art. 33, caput, é de ação múltipla e dispensa prova da venda.

6. A pena-base merece reparo. Nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade de trinta e cinco vírgula trezentas e noventa e duas gramas (35,392 g) de cocaína não são suficientes, por si só, para exasperar a pena inicial, conforme precedentes do STJ em casos semelhantes. Proporcionalmente, a pena-base é reduzida para cinco anos, dez meses e quinze dias (05 anos, 10 meses e 15 dias) de reclusão e quinhentos e noventa (590) dias-multa.

7. Mantém-se a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), pois há condenação definitiva anterior. A reprimenda é elevada a seis anos, dez meses e sete dias (06 anos, 10 meses e 07 dias) de reclusão e seiscentos e oitenta e oito (688) dias-multa.

8. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Correta a negativa do privilégio do §4º do art. 33, diante de condenações anteriores por tráfico.

9. O regime inicial fechado se mantém, nos termos do art. 33, §2º, “a” e “b”, do CP, pela reincidência.

IV.

DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena-base e redimensionar a pena definitiva para seis anos, dez meses e sete dias (06 anos, 10 meses e 07 dias) de reclusão e seiscentos e oitenta e oito (688) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “a” e “b”, 59 e 61, I; CPP, arts. 155 e 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no HC 782700/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2145683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; TJPA, Apelação 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 23/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cristina Araujo Santos, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal. Alternativamente, reforma da dosimetria basilar com redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL, ILICITUDE DAS PROVAS.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório (boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos, e depoimentos judiciais dos policiais), verifico que os policiais receberam várias denúncias de tráfico de drogas no local. Que ao se dirigirem para lá e fizeram monitoramento em uma tarde e perceberam movimentação estranha de pessoas – entra e sai -, que tendo abordada uma delas que saíram do imóvel, disse que comprou entorpecentes da ré, vulgo “lora”. Ainda, narraram que viram pela janela da casa droga em cima da mesa, sendo manuseada pela ré. Que ao adentrarem no imóvel acharam droga e dinheiro fracionado.

Nesse contexto, não identifico nenhuma irregularidade na abordagem e ingresso ao domicílio, pois imbuídos de fundadas razões – denúncias de tráfico no local, movimentação de pessoas na frente do imóvel, usuário abordado indicou a compra de entorpecente com a ré e visualização de manipulação de material, – que legitimam a atuação policial.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE PELA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E VEICULAR. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE CAMPANA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. A tese de ausência de justa causa para a busca e apreensão pessoal e veicular não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

4. In casu, nota-se que os policiais adentraram no imóvel após realizarem campana no local por duas semanas e constatarem a existência de indícios suficientes da prática do delito de tráfico de drogas na residência, tendo em vista a movimentação de pessoas transportando entorpecentes, afastando, assim, a ilicitude do flagrante.

5. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.

6. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial.

7. Na terceira etapa da dosimetria da pena, o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, considerando a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito, uma vez que, além das drogas, foram apreendidos um caderno contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico, uma balança de precisão e mais quantia em dinheiro.

8. Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.

9. No tocante ao regime, registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, bem como ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o fechado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.700/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Desse modo, rechaço a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20353301 - Págs. 2 a 4):

(...)

a. Materialidade: A materialidade está comprovada ante o auto de apreensão de objeto (ID 66168856 - Pág. 6) e a perícia de análise de droga de abuso - definitivo (ID 66168900 - Pág. 3).

b. Autoria: A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a acusada.

A testemunha IPC ELIAS DA COSTA SILVA disse:

“que haviam denúncias de venda de drogas no local, que a denúncia era por telefone fixo na delegacia, que saíram em diligências para levantamento, que de imediato verificaram uma pessoa saindo do endereço, que abordaram a pessoa e esta portava drogas, tendo informado que comprou lá da lora, que entraram pela lateral da casa e quando chegaram na cozinha a acusada estava preparando drogas e com dinheiro em cima da mesa, que no imóvel tinham outras pessoas, que a denúncia dizia que era lora que vendia, que o dinheiro estava em cima da mesa, que era dinheiro inteiro, que em pouco tempo, em torno de 40 minutos verificaram a situação”.

No mesmo sentido, a testemunha IPC ROMEU DE MELO FERREIRA, que acrescentou que a denúncia sobre a venda de drogas detalhava inclusive o número da casa, que resolveram fazer uma vigilância em uma tarde, que perceberam uma movimentação de entra e sai de pessoas, que abordaram uma das pessoas que saíram, que encontraram entorpecentes com a pessoa, que indagada a pessoa disse que comprou drogas de lora, que a casa tinha terreno aberto, que seguiram pela lateral da casa, que pela janela viram drogas em cima de uma mesa sendo manuseada pela denunciada, que no imóvel estavam filhos da denunciada, que tinha muita droga fracionada, que havia dinheiro que estava em uma mesa ao lado, que era bastante dinheiro fracionado, que aparentava ser maconha e crack, que era mais de 50 unidades de droga, que não se recorda da denunciada de outras ocorrências, que pesquisou no sistema e identificou passagens pela polícia, que é comum fazerem campanas no bairro, que em relação a esse imóvel fizeram uma única campana, que perceberam a movimentação de imediato, que quando não da para perceber vão repetindo as diligências, mas nesse dia foi de imediato, que a denúncia dizia o número da casa e que a venda de drogas estava incomodando os moradores próximos, que ficaram de 15 a 20 minutos de campana”.

A acusada CRISTINA ARAÚJO SANTOS disse:

“que foi fazer uma faxina na casa da lora, que chegou e lora foi no supermercado, que na casa estava a filha da lora, chamada de Bruna, que lora é a dona da casa, que não conhecia os polícias que a prenderam, que estava limpando a casa quando os policiais chegaram, que a droga não estava na mesa, que um rapaz chegou e perguntou por lora, saiu e quando retornou veio acompanhado pelos policiais, que tinha chegado na residência há 20 minutos, que não tem nada contra o usuário de drogas, Rogério”.

O quadro fático probatório constante dos autos evidencia que a denunciada incorreu na prática da infração penal.

Restou provado que a denunciada guardava em sua residência 74 petecas de cocaína (35,392g) e 47 petecas de maconha (35,536g), além da quantia de R$2.269,00 proveniente da venda das drogas. Os policiais civis receberam informações sobre o comércio de drogas praticado na residência da acusada e realizaram diligência para averiguar a situação. Em campana perceberam a movimentação suspeita de pessoas entrando e saindo do imóvel e resolveram abordar uma dessas pessoas que identificaram como Rogério que disse aos policiais que acabará de comprar drogas na casa. Com base nos informes, entraram na casa e avistaram a denunciada preparando a droga na mesa da cozinha, além de encontrarem dinheiro fracionado também na cozinha, sem falar nos apetrechos como sacos plásticos e tubo de linha.

O fato foi comprovado a partir de prova testemunhal de policiais as quais são plenamente válidas para embasar o decreto condenatório, pois é sabido que o depoimento prestado por eles não invalida ou retira a força e credibilidade como meio de prova, máxime quando os depoimentos dos policiais foram coerentes, objetivos e firmes, sem contradições e corroborados por outras provas dos autos como laudo de constatação de abuso de droga definitivo e termo de apreensão de objeto.

Nestes termos a jurisprudência referente a situação em que o depoimento de agente policial, pelo simples fato de ter procedido à apreensão da droga, não o inquina de suspeito, senão vejamos:

(...)

O crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 é daqueles crimes que a doutrina classifica como de ação múltipla ou de conteúdo variado, por ter vários núcleos, bastando à realização de quaisquer das condutas previstas em quaisquer desses núcleos para que esteja consumado o delito.

Logo, o artigo 33 da Lei de Drogas não se destina a punir apenas quem vende, mas também aquele que pratique quaisquer dos demais verbos (condutas) previstas no tipo, como o vender, transportar, o trazer consigo, o adquirir, e o guardar e ter em depósito. Assim, restou incontroverso que a denunciada se enquadra na conduta de guardar, ter em depósito, vender prevista no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

A tese de absolvição não merece prosperar, pois todo o conjunto fático probatório aponta para a condenação. A versão apresentada pela ré é dissociada do quadro fático probatório. Segundo a ré, ela foi apenas realizar uma faxina no local. Tal narrativa é rechaçada pelos demais elementos de prova, pois os policiais a flagraram preparando a substância entorpecente no local, confirmando a informação repassada pelo usuário abordado momentos antes, bem assim o teor da denúncia anônima.

Portanto, restou comprovada suficientemente à autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento que caracteriza o crime tráfico de drogas previsto no art. 33, da lei 11.343/06, autorizando o decreto condenatório em desfavor da denunciada CRISTINA ARAUJO SANTOS.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)
a
uto de apreensão de objetos (Num. 20353255 - Pág. 3), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, além de diversos sacos plásticos cortados, tubo de linha e a quantia em dinheiro de R$ 2.269,00;

b)

no laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 20353256 - Págs. 2 a 3 e Num. 20353282 - Págs. 3 a 4), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 35,392g de cocaína e 35,536 gramas de maconha -;

c)

depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange à tese desclassificatória, a diversidade dos entorpecentes encontrados (
35,392g de cocaína e 35,536 gramas de maconha
), já fracionados para venda, além de apreensão de embalagem para e linha para divisão da droga, além de vultosa quantidade de dinheiro trocado, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” e “ter em depósito” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Por fim, importante ressaltar que o fato da ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20353301 - Págs. 5 a 6):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, a culpabilidade da ré é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. A denunciada ostenta antecedentes. 2 condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato sub judice (0001587-60.2014.8.14.0015 e 0002183-10.2015.8.14.0015). Assim, utilizo uma reincidência como agravante e outra nesta primeira fase da dosimetria por ser multireincidente a ré. a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social da ré.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Normais a espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie. a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a natureza (cocaina) e quantidade de drogas. Considerando que há 02 circunstâncias judiciais que prejudicam a ré, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 anos e 09 meses de reclusão e 680 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Concorre a circunstância agravante da reincidência (0001587-60.2014.8.14.0015 e 0002183- 10.2015.8.14.0015), prevista no art. 61, I, do CP.

Não concorre circunstância atenuante.

Assim, fixo a pena intermediaria em 7 anos e 11 meses de reclusão e 793 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não concorre causas de aumento ou diminuição.

Assim, fixo a pena definitiva em 7 anos e 11 meses de reclusão e 793 dias-multa.

(...)

6. Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, será o fechado, em razão da reincidência.

(...)<sic>

De fato, observo que, na primeira fase, o magistrado sentenciante,
data máxima vênia
, incorreu em equívoco ao valorar o vetor da natureza e quantidade do entorpecente.

A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (
35,392g)
não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Desse modo, reduzo proporcionalmente a pena basilar para 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 590 (quinhentos e noventa).

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência, visto que possui condenação penal transitada em julgada, em 19/01/16, nos autos de nº 0001587-60.2014.8.14.0015, no que acresço à reprimenda em 1/6, ficando em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 688 (seiscentos e noventa e oito) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado haja vista que a ora recorrente possui duas condenações por tráfico de drogas, já transitadas em julgado.

Estando correto, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 688 (seiscentos e noventa e oito) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 ao caso.

Cultivo o regime inicial no fechado, haja vista a reincidência da ré, com fulcro no art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026